Tribunal: TJPA
Processo: 0014496-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014496-33.2020.8.14.0401

APELANTE: ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0014496-33.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por ter subtraído bens da vítima mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo. A defesa recorreu requerendo: (i) o redimensionamento da pena-base em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime e (ii) o afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da menoridade fosse capaz de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi majorada de forma desproporcional em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se é possível afastar a Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa das circunstâncias do crime está adequadamente fundamentada pelo fato de o roubo ter sido praticado em via pública, em plena luz do dia, expondo a risco a vítima e os transeuntes, o que justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

4.

A fração de 1/8 (um oitavo) utilizada para exasperar a pena-base está em consonância com a jurisprudência e com a Súmula nº 23 do Tribunal local, que admite a majoração da pena sempre que houver valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP.

5.

A aplicação da atenuante da menoridade foi corretamente reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da orientação firmada na Súmula 231 do STJ, que permanece válida e aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

2.

A prática do crime de roubo em via pública e à luz do dia configura circunstância judicial desfavorável.

3.

A incidência da atenuante da menoridade não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0014496-33.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta
ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 22020281 p. 2-4), que no dia 11/09/2020 por volta das 12h35min, a vítima IGOR DO NASCIMENTO CUNHA estava em uma parada de ônibus em frente ao cemitério Soledade, quando o apelante juntamente com outro nacional não identificado, se aproximou de bicicleta e colocando as mãos por baixo da camisa simulando portar uma arma de fogo, subtraiu o cordão e o relógio do ofendido, enquanto o outro apanhou seu celular.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 22020350) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 22020363 p. 1-3), pugnando pela readequação da sanção com relação à fundamentação do vetor circunstâncias do crime, seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena por cada circunstância judicial negativa. Por fim, pugna pelo afastamento da Súmula nº 231 do STJ para que seja aplicada a atenuante da menoridade.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 22020365 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 22941919 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada o vetor circunstâncias do crime, considerando que a fundamentação se refere ao tipo penal em exame.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da vetorial circunstâncias do crime ter sido considerada desfavorável:

“(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; o
réu não é possuidor de maus antecedentes
, uma vez que não possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado (ID.109385883 e ID.110417860);
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias do crime são desfavoráveis
ao réu, eis que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia em local onde há tráfego de pessoas; as
consequências
do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, nada tendo a se valorar e, por fim, quanto ao comportamento da
vítima,
não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da menoridade:

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da menoridade, contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025